Tribunal: TJDFT
Processo: 0741045-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741045-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA OLIVIA NUNES BEZERRA AGRAVADO: CLARISSA MUNIZ FERNANDES BEZERRA, JULIANA IZETE MUNIZ BEZERRA, MARIANA DENIZE MUNIZ BEZERRA D E C I S Ã O Indefiro a juntada de vídeo de sustentação oral requerida pela agravante (ID 55613893), uma vez que fora dos padrões exigidos para a realização da sessão. À Secretaria para as providências cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator